Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CRIME DE REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL (ART. 216-B DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. CRIME DE EXTORSÃO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS NO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal movida pela defesa contra sentença que condenou o réu pelas supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 158 (extorsão) e 216-B (registro não autorizado de intimidade sexual), além da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 temas em discussão: (i) se as provas são suficientes para caracterizar a prática do crime de extorsão; (ii) se houve o devido consentimento da vítima para afastar o crime do art. 216-B do Código Penal; (iii) se a conduta do réu, ao repelir a vítima que tentava acessar o seu celular, pode ser caracterizado como vias de fato; (iv) acaso mantida a condenação, se é possível a restituição do seu aparelho celular, sobre o qual houve a decretação de perdimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de registro não autorizado de intimidade sexual previsto no art. 216-B do Código Penal objetiva proteger a intimidade sexual do indivíduo e a sua consumação ocorrerá com a prática de qualquer um de seus quatro núcleos (produzir, fotografar, filmar ou registrar). 3.1. Para que o crime reste configurado, mostra-se preciso demonstrar a ausência de consentimento de um dos participantes da cena ou do ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. 3.2. No caso em questão, restou suficientemente comprovada a autoria e materialidade do crime em questão, após a apreensão do seu aparelho celular contendo fotos íntimas da vítima sem o seu consentimento.
4. No processo penal, o ônus de provar a prática de condutas tipificadas como crime é, em regra, do Ministério Público.
5. O delito de extorsão constante no art. 158 do Código Penal é crime formal, consumando-se com o constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica, de acordo com a Súmula 96 do STJ. Precedentes. 5.1. Em outras palavras, a extorsão consuma-se “no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito” (STJ HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/2/2018). 5.2. Na situação posta, as provas apresentadas são insuficientes para comprovar que o réu a constrangeu, com grave ameaça, a pagar-lhe quantia em dinheiro com a finalidade de deletar as mídias com nudez armazenadas, devendo, pois, o réu ser absolvido por falta de provas.
6. A contravenção das vias de fato consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos, já que não deixa vestígios. Precedentes desta Corte. 6.1. No caso posto, a própria vítima afirmou que foi ela que deu início ao conflito físico com o réu para tomar-lhe o aparelho celular no qual constavam as fotos e vídeos íntimos, tendo ele adotado uma conduta defensiva para impedir a inversão da posse, sem evidências suficientes de resposta desproporcional contra a vítima.
7. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 7.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
8. A pena de perdimento prevista no art. 91 do Código Penal constitui efeito extrapenal da condenação, por meio do qual se confisca do patrimônio do réu os bens e valores relacionados ao fato delituoso. 8.1. Na situação em tela, o aparelho celular pessoal do acusado não se amolda a qualquer das hipóteses do aludido dispositivo e, inexistindo questionamentos quanto a sua propriedade, deve ser restituído ao réu (art. 120 do CPP).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal parcialmente conhecida e, no ponto, parcialmente provida para absolver o réu do crime de extorsão e da contravenção penal de vias de fato, bem como para determinar a restituição do aparelho celular apreendido.